Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0701842-07.2020.8.07.0000 Agravante: G. C. B Representante legal: K.L.D.S.B. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por G.C.B. contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0700664-66.2020.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor pretende a concessão de provimento jurisdicional para que obrigue o Poder Público a realizar a sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência (ID 54860472). Nesta sede, o recorrente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que seja cassada a decisão recorrida, e ato contínuo seja determinada obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover a matrícula do agravante em creche da rede pública nas proximidades da residência da genitora. O pedido liminar foi indeferido (ID 13962447). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 14302987). Manifestação da Procuradoria de Justiça para que seja negado seguimento ao recurso em razão da prolação de sentença no processo principal (ID 17961571). É o relatório. Foi proferida sentença nos autos de origem com resolução de mérito (ID 59631465). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator